Tribunal: TJDFT
Processo: 0723525-23.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO. SEGURO. ACIDENTE. INVALIDEZ. CAUSA. DOENÇA. COBERTURA. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO. PERICIAL. PRESUNÇÃO. LEGITIMIDADE.
1. O beneficiário de contrato de seguro com cobertura para morte e invalidez total permanente por acidente não tem direito ao recebimento da indenização securitária quando a incapacidade decorre de doença.
2. O laudo pericial não vincula a decisão do Poder Judiciário, mas possui presunção de imparcialidade e de legitimidade, pois é produzido por sujeito processual legalmente habilitado e equidistante do conflito estabelecido entre as partes.
3. Apelação desprovida.